Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-77.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007096-77.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROMOÇÕES FUNCIONAIS RETROATIVAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de diferenças salariais retroativas decorrentes de promoções funcionais, sob alegação de coisa julgada. O apelante sustenta a inexistência de coisa julgada, bem como pleiteia a retificação do valor da causa e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presente ação está obstada pela coisa julgada formada em processo anterior; e (ii) verificar se é cabível a retificação do valor da causa para adequação da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e evitar litígios repetidos, mas limita-se ao objeto da decisão anterior. No caso, a ação anterior tratou apenas da readequação funcional, não abrangendo o direito às diferenças salariais, que é objeto distinto da presente demanda.

A ausência de apreciação das diferenças salariais na decisão transitada em julgado afasta a configuração de coisa julgada, sendo necessário o julgamento do mérito da ação de cobrança.

O apelante demonstrou que o valor da causa foi corrigido para R$ 37.499,41, compatível com a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A retificação do valor é procedente e necessária para adequar a tramitação do processo.

O provimento do recurso afasta a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada limita-se ao objeto do processo em que foi formada, não alcançando questões não discutidas ou decididas, como diferenças salariais decorrentes de readequação funcional não analisadas em demanda anterior.

A retificação do valor da causa é cabível quando demonstrada a necessidade de adequação à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, promovendo a correta tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 485, V; Lei 12.153/2009, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Marcos Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entender configurada a coisa julgada.

Na ação originária, o apelante busca o recebimento de diferenças salariais retroativas às datas de 05/09/2015 e 05/09/2018, decorrentes de promoções funcionais na carreira militar, reconhecidas por meio de decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 1001458-97.2021.8.11.0040. Argumenta que, embora as promoções tenham sido retroativamente reconhecidas, os efeitos financeiros correspondentes não foram pagos adequadamente pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, o apelante pleiteou o pagamento de diferenças salariais retroativas relacionadas às promoções de 1o Sargento e Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, retroativas às datas de 05/09/2015 e 05/09/2018, respectivamente, conforme reconhecido em processo judicial anterior de natureza declaratória e obrigação de fazer. Alegou que, apesar de as promoções terem sido concedidas retroativamente, os valores correspondentes às diferenças salariais não foram pagos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a ação de cobrança ora intentada não se confunde com a demanda anterior, intitulada de "Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer", cujo objeto se limitou à adequação das promoções funcionais. Sustenta que o direito às diferenças salariais só surgiu após o cumprimento tardio da decisão judicial que ordenou a readequação da carreira, não havendo que se falar em coisa julgada.

Requer, ainda, a retificação do valor da causa para R$ 37.499,41, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, competente para apreciação da demanda, bem como a reforma da sentença para que se reconheça o direito de julgamento do mérito quanto aos valores pleiteados.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer seja reconhecida a prejudicial de mérito suscitada, bem como o não provimento do recurso de apelação, com a consequente condenação em honorários recursais (id 21598199).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 224045666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em determinar: (i) se há coisa julgada a obstar o prosseguimento da presente ação de cobrança; e (ii) se é devida a correção do valor da causa para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente, destaca-se que a coisa julgada é instituto de ordem pública, cuja finalidade é assegurar a estabilidade das decisões judiciais e prevenir a perpetuação de litígios. No caso em tela, a sentença proferida na ação no 1001458-97.2021.8.11.0040 limitou-se a garantir ao autor o direito à readequação das promoções funcionais de 1o Sargento e Subtenente, com efeitos retroativos às datas indicadas. Não se discute, naquela demanda, os efeitos financeiros subsequentes.

Por conseguinte, a presente ação de cobrança tem objeto distinto, qual seja, o reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional, que não foram objeto de análise na ação anterior. Assim, não se verifica a ocorrência de coisa julgada, sendo imperioso o prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

Quanto à retificação do valor da causa, o apelante demonstrou que os valores originalmente indicados foram corrigidos para R$ 37.499,41, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Trata-se de providência que visa à adequação do processo à competência legalmente estabelecida, de modo que deve ser acolhida a pretensão recursal nesse ponto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Antonio Marcos Ferreira, para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

1.

Reconhecer a inexistência de coisa julgada e determinar o prosseguimento da presente ação de cobrança;

2.

Retificar o valor da causa para R$ 37.499,41, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, competente para apreciação da demanda.

3.

Afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais estabelecidos na sentença, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025